Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700834-67.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49382367, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por KELLY CRISTINA DIAS, o que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 51088023), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fossem aplicados os Temas 6 (RE 566.471), 793 (RE 855.178), e 1234 (RE 1.366.243). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a matéria trazida a debate pela parte agravante, qual seja, de que faz jus ao medicamento prescrito para seu tratamento, em razão de ser o direito à saúde prerrogativa indisponível, não engloba os temas acima mencionados. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida nos Temas 6, 793 e 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014